Tribunal: TJDFT
Processo: 0704132-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704132-24.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO EDIFICIO OASIS AGRAVADO: FELLIPE BARBOSA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIACAO DE MORADORES DO EDIFICIO OASIS contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela agravante em desfavor de FELLIPE BARBOSA DE ARAÚJO, recebeu a emenda à inicial e determinou a citação do réu. Eis o teor da decisório agravado (ID 114399775 do processo de referência): Recebo a emenda de ID 114248151 com a ressalva de que o autor optou por não excluir da cobrança os honorários de sucumbência conforme determinação contida na decisão de ID 111093421, item "c". Contudo, considerando que referida matéria não conduz a extinção prematura do feito, recebo a inicial da forma que se encontra. Remetam-se os autos ao NUVIMEC para a designação da audiência de conciliação/mediação prevista no art. 334 do CPC/2015. Cite(m)-se e intime(m)-se, devendo o(s) réu(s) informar(em), no prazo de 10 (dez) dias úteis antes do ato, sobre eventual desinteresse na tentativa de conciliação. Inconformado, busca o recorrente a reforma do decisum, argumentando, em síntese, que os honorários contratuais decorrem de previsão no estatuto da associação, motivo pelo qual são devidos. Sustenta que é necessária a concessão do efeito suspensivo, pois há determinação de extinção do feito. Requer a antecipação da tutela recursal para incluir a verba honorária na ação de cobrança. É o relato do essencial. Ocorre que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do presente inconformismo, haja vista inexistir previsão no rol do artigo 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Realmente, não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisão que defere ou indefere a produção de provas. Cediço que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A discussão em análise gira em torno do édito que recebeu a emenda à inicial, com a ressalva de que a requerente deixou de excluir a cobrança de honorários. Como se observa, sequer há interesse recursal, pois a petição foi admitida na forma por ela proposta e não houve extinção do feito. Ora, eventual interesse de recorrer nascerá, tão somente, se houver a extinção do processo, não se podendo precisar, de antemão, que ocorrerá. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador